Tribunal: TJDFT
Processo: 0811646-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0811646-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: ANTONIO CORREA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e pelo IPREV-DF em face da decisão de ID 71976722. Sustentam os embargantes, em síntese, que a decisão embargada foi omissa em fixar honorários em favor dos demandados, mesmo satisfeito o pressuposto para aplicação dos dispositivos legais que os admitem: a prolação, em 2o grau dos Juizados, de decisão calcada em desistência, após a apresentação de contrarrazões (art. 55 da Lei no 9.099/95 e art. 90 do CPC). Contrarrazões apresentadas, ID 72976687. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. No caso em apreço, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada. Ao contrário, o decisum expressamente afastou a condenação em honorários advocatícios, com base na homologação da desistência e na consequente perda superveniente do objeto, inclusive citando precedentes jurisprudenciais que respaldam tal entendimento (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618 das Turmas Recursais do DF, com ementas transcritas a seguir). PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL: AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE AMOLDA À ESPECÍFICA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS TÃO SOMENTE PELO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. Os Juizados Especiais possuem legislação específica, a qual disciplina que a condenação em honorários de sucumbência será devida tão somente pelo recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55 e enunciado 57 do FONAJE), o que implica conhecimento (e julgamento) do recurso e efetiva participação do ex adversus. II. Não se amolda ao referido dispositivo legal a situação processual em que, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, foi homologada a desistência do recurso, conformando-se a parte interessada aos lindes do decisum monocrático. III. Agravo interno conhecido e improvido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1314121, 0742120-70.2018.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJe: 10/02/2021.) AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO APRESENTADO PELO VENCIDO NA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE DO CPC. NÃO APLICABILIDADE AO SISTEMA DOS JUIZADOS. LITERALIDADE DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I - Ao caso dos autos não se aplica o princípio da causalidade do CPC, muito menos as normas daquele diploma legal que regulamenta a fixação de honorários advocatícios no juízo comum. Tal como prescreve a norma do art. 55 da Lei 9.099/95, em primeiro grau de jurisdição no sistema dos juizados especiais não há custas e nem honorários advocatícios, que só poderia ser fixado em caso de comprovada má-fé, sendo que a causalidade se aplica apenas para aquele que recorre da sentença. II - No caso específico deste feito, quem recorreu da sentença e até apresentou recurso extraordinário foi o Distrito Federal, de modo que a desistência da ação, como pugnada pela parte autora, não se enquadra nos comandos do art. 55 da Lei 9.099/95, só podendo os autores serem condenados a pagar honorários se estivéssemos diante de litigância de má-fé, porém a decisão atacada não tem esse fundamento e sim a aplicação do princípio da causalidade. III - Doutrinadores pátrios, quando elaboram teses a respeito da fixação de honorários no sistema dos juizados, defendem que a Lei 9.099/99 afrontaria a Constituição Federal e alguns institutos processuais. Contudo, enquanto não houver mudança legislativa referente ao seu art. 55, e como as normas do Código de Processo Civil a respeito de honorários advocatícios não se aplicam ao sistema dos juizados, a literalidade da norma especial deve ser aplicada. IV – Agravo Interno conhecido e provido. (Acórdão 1230541, 20130110029379ACJ, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/02/2020, publicado no DJe: 20/02/2020.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Recurso do autor. Homologa-se o pedido de desistência do recurso inominado formulado pelo autor (fl. 242). 3 - Recurso do réu. Distrato. Transação abusiva. A quitação dada pelo consumidor (fls 35/39) é contrato de adesão, que pode ser revisto em ação judicial se demonstrado o abuso em razão de vantagem excessiva em favor do fornecedor (art. 51, inciso IV, § 1o. do CDC) ou por outra causa (art. 187 do Código Civil). 4 - Cláusula penal. Correção monetária do valor pago. Em face da natureza e finalidade do negócio, não se mostra abusiva a retenção do percentual de 10% do valor pago no contrato de promessa de compra e venda de imóvel. (REsp 162510 / SP 1998/0005917-2 Relator (a) Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR). Todavia, a incidência da cláusula penal deve ser calculada com base no valor desembolsado pelo promitente comprador, devidamente atualizado (R$ 126.592,35), uma vez que a correção monetária visa tão somente à recomposição do valor da moeda, não apresentando natureza compensatória ou moratória em desfavor do promitente vendedor. Devida, pois, a condenação da ré ao complemento do valor a ser devolvido (R$ 8.709,51). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 5 - Recurso do réu conhecido, mas não provido. Custas processuais pro rata. Não obstante a sucumbência do réu-recorrente, não há condenação em honorários, em virtude de o autor-recorrente ter formulado o pedido de desistência do recurso após o oferecimento de contrarrazões. (Acórdão 934618, 20150110044402ACJ, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 08/03/2016, publicado no DJe: 19/04/2016.) Portanto, o inconformismo dos embargantes diz respeito ao mérito da decisão, o que não se presta a ser revisto por meio de embargos de declaração, via inadequada para rediscussão da matéria já analisada. Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Mantida incólume a decisão de ID 71976722. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito